Tribunal: TJSP
Processo: 1011577-11.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
2. O apelante alega ilegitimidade ativa da exequente e a existência de causa excludente da cobertura (embriaguez do segurado). Requer o provimento do recurso

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
2. O apelante alega ilegitimidade ativa da exequente e a existência de causa excludente da cobertura (embriaguez do segurado). Requer o provimento do recurso para acolher os embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a discussão a: (i) saber se a embriaguez do segurado no momento do acidente de trânsito constitui motivo suficiente para a exclusão da cobertura securitária; (ii) verificar a legitimidade ativa da autora para pleitear a indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora, cônjuge do segurado, é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, conforme previsão contratual e legal. A Resolução CNSP no 365/2018 estabelece que, na ausência de indicação de segundo beneficiário, prevalece a indicação legal, sendo a cônjuge do segurado beneficiária legítima.
5. O embargante alegou o cancelamento de uma das apólices (certificado 1962864). Contudo, a prova apresentada é uma tela sistêmica unilateral, sem comprovação de pedido formal de cancelamento pelo segurado nos moldes do contrato. Ademais, a data de efetivação do suposto cancelamento (01/04/2022) é posterior ao óbito (16/01/2022), sendo ineficaz para excluir a cobertura do sinistro ocorrido.
6. A alegação de agravamento de risco por embriaguez é irrelevante na espécie. Aplicam-se ao caso a Súmula 620 do STJ ("A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida") e a Carta Circular SUSEP no 08/2007, que veda a exclusão de cobertura por sinistro decorrente de estado de embriaguez. A cláusula restritiva que contraria esse entendimento é abusiva (art. 47 do CDC). A exceção seria o dolo do segurado no agravamento intencional do risco, hipótese não comprovada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível, conforme legislação vigente. 2. Para alegar excesso de execução, o embargante deve apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende correto, não bastando alegações genéricas de pagamento parcial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, II; CC, art. 472, 935; CDC, art. 47; Resolução CNSP no 365/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1000893-97.2023.8.26.0541, Rel. Mara Trippo Kimura, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), j. 29.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1059432-58.2022.8.26.0002, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1027920-48.2022.8.26.0005, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2024.